Tribunal: TJSP
Processo: 2195970-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão. Vício não caracterizado. Composição da lide segundo a "res in iudicium deducta". Impossibilidade de rediscussão de temas já examinados. Pretensão de alcance às vias recursais extraordinária. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no: 2195970-06.2020.8.26.0554/50000 Voto no 41.099
NGM
Registro: 2020.0000982895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2195970-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI., é
embargado APARECIDO DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no: 2195970-06.2020.8.26.0554/50000 Voto no 41.099
NGM
Voto no 41.099
Embargos de Declaração no: 2195970-06.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Guarulhos
Embargante: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Embargado: Aparecido do Amaral
Embargos declaratórios. Omissão. Vício não caracterizado.
Composição da lide segundo a “res in iudicium deducta”.
Impossibilidade de rediscussão de temas já examinados.
Pretensão de alcance às vias recursais extraordinária.
Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
apresentados por Imobiliária e Construtora Continental Ltda. contra
v. acórdão de fls. 214/217, que, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora
embargante
Aponta que o julgado é omisso e que viola
os artigos 876 e 884, ambos do Código Civil, pois o acórdão está
proporcionando ao embargado enriquecimento ilícito. Pugna seja o vício
sanado e alterado o entendimento.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não estão a
merecer guarida, eis que, absolutamente improcedentes, já que não se
vislumbra a existência de vícios, de forma a justificar o interposto
recurso, a não ser para o fim de prequestionamento e abertura das vias
recursais nos Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no: 2195970-06.2020.8.26.0554/50000 Voto no 41.099
NGM
É evidente, pelo simples cotejo do julgado
que tudo está a mostrar que houve a necessária análise da questão posta.
É importante salientar que não está o
Tribunal obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos
da decisão judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da
decisão, observada a “res in judicium deducta”, pode ter fundamento
jurídico e legal diverso do suscitado” (RTJSP 11/114).
O acórdão é claro e inteligível em seus
fundamentos, não merecendo ser aclarado.
Já foi decidido neste E. Tribunal de
Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os
embargos não constituem via adequada
para manifestação de inconformismo com
o decidido, não podendo ser considerada
omissa, obscura ou contraditória a
decisão
apenas
porque
reflete
entendimento contrário ao defendido pela
embargante. Acórdão que examinou todas
as questões relevantes para o julgamento
do recurso. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Embargos
rejeitados” (Embargos de Declaração no
819.786-5/2-01. Rel. Des. Antonio Carlos
Villen, j. 17/11/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no: 2195970-06.2020.8.26.0554/50000 Voto no 41.099
NGM
Assim é que, nas circunstâncias apuradas,
não se vislumbra que o julgado guerreado padeça de vícios para dar azo
ao
pretendido
provimento
integrativo-retificador,
nos
moldes
preconizados pela legislação processual, razão pela qual não se acolhem
os embargos interpostos.
Destarte, não havendo ponto algum a ser
aclarado nos presentes embargos declaratórios, sua rejeição é de rigor,
sendo incabível a pretensão de rediscussão da matéria já analisada no
acórdão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
FÁBIO QUADROS
Relator